Tribunal: TJES
Processo: 5009417-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009417-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO SILVIO NUNES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009417-74.2022.8.08.0048
Origem:
4º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE
: BANCO BMG S.A
RECORRIDO
: SEBASTIÃO SILVIO NUNES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NO ÂMBITO DO RECURSO INOMINADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da parte autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, o autor buscou a parte ré para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pelo consumidor, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e determinou a cessação dos descontos no benefício do autor, sob pena de multa. Determinou, também, que a ré restitua à parte autora o valor de R$ 4.940,46 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), já em dobro, e os demais eventualmente descontados após maio/2022. Além disso, condenou a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais.

(4).
A parte autora, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

(5)
. Relevante anotar, inicialmente, que a ré foi citada e não apresentou defesa. Contra ela foram reconhecidos os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 do CPC. A despeito disso, com fulcro no parágrafo único do art. 346 do CPC, a ré/recorrente interviu no processo em fase posterior à sentença, apresentando, para tanto, o pertinente recurso inominado.

(6).
Dentre as matérias do recurso, a ré levanta preliminar acerca da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora/recorrida quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal) e aqueles anexados pela parte ré/recorrente (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(7).
Superada a matéria processual, percebe-se do instrumento de inconformismo que as demais teses levantadas pela ré são matérias eminentemente fáticas, o que, sob um prisma lógico, viola por completo o vetor do devido processo legal, na medida em que se contrapõe ao seu próprio comportamento nos autos, voluntário ou culposo, de não ter apresentado no momento processual oportuno a sua defesa (contestação). Nessa esteira de ideias, é valiosa a lembrança de que o participante do processo deve se comportar com lealdade e, a partir desse viés, compreender que suas atitudes não podem ser contraditórias. Com efeito, a não apresentação de defesa no prazo que lhe confere a lei, por si só, incute a ideia de ausência de resistência sobre a matéria fática, de modo que fica terminantemente vedada discussão posterior a tal momento processual, por força do instituto da preclusão.

(8).
Toda e qualquer discussão fática pretendida pela ré no âmbito do recurso, em verdade, é caracterizada como inovação recursal. Nesse sentido, dentre tantos, cita-se o julgado esclarecedor sobre o ponto,
in verbis
: “
[...] I. A parte requerida/recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20), porque devidamente intimada à sessão conciliatória, não participou da audiência virtual (ID 32800741), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela parte requerente, corroborados pelas provas colacionadas (IDs 32800733, 32800734, 32800735, 32800736). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão. II. Desse modo, as teses agora ventiladas não merecem prosperidade (força maior decorrente da pandemia a excluir obrigação de "oferecer assistência matéria e reacomodação em voo de terceiro", remarcação do voo da requerente "no voo mais próximo, no dia seguinte, 31/07/2020"; "não houve contato da parte recorrida ou da agência intermediadora solicitando o cancelamento ou reembolso dos valores, pelo que houve o aceite da alteração realizada"; inexistência de danos morais ou a sua redução), por se tratarem de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. [...]
” (TJDFT, Acórdão 1407873, 07430629720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

(9).
Ainda que não se cuidasse de inovação recursal o argumento da ré lançado na peça de inconformismo, é relevante esclarecer que a solução adotada no ato sentencial não é amparada apenas nos efeitos da revelia. O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(10).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(11).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(12).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(13)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(14).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.